Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019365-79.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JOSÉ VITOR MARTINS DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EVALDT SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019365-79.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PASSAGEM POR INFRAÇÃO RELACIONADA AO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUANDO MENOR DE IDADE – ANOTAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A CUSTÓDIA CAUTELAR – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA [5 GRAMAS DE COCAÍNA] – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO –

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de o decreto prisional mencionar registro de infração relacionada ao uso de substância entorpecente quando o paciente era menor de idade, não se infere a periculosidade hábil a justificar a prisão preventiva, mormente ao se considerar a inexpressiva quantidade de droga apreendida. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição de medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019365-79.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 605698), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante narra que,
“em cumprimento a um mandado de busca e apreensão realizado em uma residência do bairro Jardim Presidente I, a guarnição policial se deparou”
com o paciente e mais dois
“suspeitos no interior de uma casa”
.

Relata que,
“no momento da abordagem, o paciente, juntamente com o seu irmão e o indiciado José Vitor, estavam no interior do quarto, ocasião em que os policiais realizaram a busca pessoal em ambos e no interior dos outros cômodos, encontrando pequena porção de drogas e dinheiro apenas com o suspeito José Vitor”
.

Ressalta que
“com o paciente nada foi encontrado [...], mas ainda sim recebeu voz de prisão da guarnição e foi conduzido preso injustamente para a delegacia de polícia”
.

Descreve que o paciente
“negou a propriedade da droga, bem como possuir qualquer participação no suposto evento criminoso”
.

Sustenta que, além da decisão constritiva carecer de fundamentação idônea, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que o paciente, além de possuir condições pessoais favoráveis [primário, residência fixa, trabalho lícito, etc.], faz
jus
à aplicação das medidas cautelares alternativas

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido, com fixação de medidas cautelares.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
“confirmando a liminar”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019365-79.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
29.11.2019
, o paciente VITOR [19 anos] foi preso em flagrante, juntamente com os acusados Carlos Evaldt dos Santos e José Vitor Martins de Morais, por terem drogas em depósito.

Extrai-se dos autos que, no dia
14.11.2019
, o Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado Carlos Evaldt dos Santos e “Lourival de tal”.

Em cumprimento ao mandado de busca no endereço indicado como sendo do acusado Carlos, os policiais localizaram 1 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 1 (uma) porção grande de ácido bórico e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em revistas pessoais, os policiais encontraram em poder do acusado José Vitor 10 (dez) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais).

Os policiais não localizaram drogas em poder do paciente VITOR.

O Laudo Preliminar atestou que as
11 (onze) trouxinhas de cocaína pesaram no total 5,81g (cinco gramas e oitenta e um centigramas)
e a porção de ácido bórico pesou 505 g (quinhentos e cinco gramas).

Na audiência de custódia, o magistrado, após ouvir o paciente VITOR, converteu seu flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

[O senhor é dependente químico?] Não. [O senhor já passou por alguma audiência de custódia?] Só uma [...], quando era de menor, eu nunca fui preso depois de maior [...]; eles não acharam nada comigo [...]; eu nunca vendi, eu fumo só maconha [...].

Nesta data os conduzidos foram apresentados em audiência de custódia, foram e ouvidos, sob a acusação que lhe são dirigidas, que precisa ser considerada é que a prisão dos conduzidos é resultado de um trabalho de investigação da polícia da civil, um trabalho de inteligência, se passou por uma ordem de busca e apreensão, exarado pelo Juízo da 9a Vara [...], ou seja, não se trata de uma mera situação de flagrância, sem prévio trabalho de observação, de investigação, como os conduzidos tentam fazer parecer nesta ocasião.

Ademais, os elementos trazidos neste procedimento, seja, pela presença de elementos químicos, ácido bórico, o valor em dinheiro, a presença de uma motocicleta.

Além do mais, segundo consta haviam diversas pessoas dentro do imóvel fazendo o uso de entorpecentes, ou seja, a sérios indícios que ali funciona uma boca de fumo.

Como se sabe o tráfico de drogas é de alta nocividade social e os conduzidos, a rigor, não são mais primários, ou seja, todos eles, com exceção de Vitor, apresentam antecedentes criminais. Mas mesmo o Vitor admitiu ter passagem também por infração relacionada ao uso de substância entorpecente na época em que ainda era menor adolescente.

Como se sabe, a prisão preventiva pode ser revista a qualquer momento. Significa que o juízo competente pode posteriormente, diante de novos elementos que certamente a defesa trará ao processo e da estrutura que dispõe, rever a necessidade da custódia preventiva, eventualmente revogando-a para um para todos conduzidos, podendo, inclusive, substituí-la por medidas cautelares que assegurem a ordem pública.

Diante do exposto, por todos os elementos que foram recolhidos no processo, entendo por bem converter a prisão em flagrante em prisão em preventiva em relação aos três conduzidos, é o que faço depois de homologar o Auto de Prisão em Flagrante [...].”

Ressalto que a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Como se vê, o magistrado singular justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando que o paciente VITOR
“admitiu ter passagem também por infração relacionada
ao uso
de substância entorpecente na época em que ainda era menor”
.

Não ignoro que a existência de registro de ato infracional se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Entretanto, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato concreto.

Isso porque, além de as drogas não terem sido encontradas em poder do paciente, a quantidade apreendida na residência [aproximadamente
5 gramas de cocaína
] não pode ser considerada relevante a ponto de justificar a custódia preventiva.

Conquanto no local também tenha sido encontrado ácido bórico, esta circunstância, isoladamente, não permite a conclusão de dedicação ao tráfico de drogas ou envolvimento com organização criminosa.

De mais a mais, a busca e apreensão domiciliar foi expedida em nome do acusado Carlos Evaldt Santos,
e não do paciente
.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória”
(STJ, HC 441.101/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 01/06/2018).

Diante desse contexto, não identifico elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos da decisão liminar.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“[...] o constrangimento ilegal é verificado.
Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas
apreendidas na posse dele, a saber,
8g (oito gramas) de cocaína
e 2 pés de maconha. Assim,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...] (STJ, RHC no 37.328/SP).” (
HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que ela foi flagrada na posse de quantidade inexpressiva de cocaína [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020